Tribunal: TCU
Processo: 015.094/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar em atendimento as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2456/2013-TCU-Plenário ; considerar prejudicado o atendimento da determinação especificada no item 9.1.2 do Acórdão 2456/2013-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação exarada no item 9.1.4 do Acórdão 2456/2013-TCU-Plenário ; dar ciência aos gestores da Universidade Federal do Pará de que o cumprimento da legislação e dos princípios jurídico-administrativos, bem como das medidas requeridas pelo Tribunal, deve ser realizado independentemente de monitoramento das ações, sob eventual sujeição às sanções previstas; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Pará; dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip); e apensar o presente processo ao TC Processo 016.765/2011-7 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.094/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.